Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTA DESTINADA À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não recaindo o bloqueio sobre valores enquadrados nas hipóteses de impenhorabilidade taxativamente previstas na legislação, deve prevalecer a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

2. Recurso conhecido e não provido.